Tribunal: TJBA
Processo: 0564026-73.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0564026-73.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: BRUNO SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOEL BRANDAO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

E
MENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS
.
ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES OU ROUBO SIMPLES. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. CONCURSO DE AGENTES CARACTERIZADO. DIVISÃO DE TAREFAS. LIAME SUBJETIVO EVIDENCIADO. TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. SÚMULA 582 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. MAJORANTE APLICADA NA FRAÇÃO MÍNIMA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa de Émerson de Jesus e Bruno Santos da Silva contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, nos termos do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, em razão da subtração de veículo Chevrolet Spin e demais bens pertencentes a motorista de táxi, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo (ID 104212318).

A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação da conduta para furto simples ou roubo simples, o afastamento da majorante do concurso de pessoas, o reconhecimento da tentativa, a fixação da pena-base no mínimo legal e a alteração do regime inicial para o aberto (ID 104212338).

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em verificar:
a) se há prova suficiente da autoria e materialidade;
b) se a grave ameaça restou configurada;
c) se é cabível a desclassificação para furto simples ou roubo simples;
d) se deve ser afastada a majorante do concurso de pessoas;
e) se o crime foi tentado ou consumado;
f) se a dosimetria e o regime inicial comportam alteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade restaram demonstradas pelo conjunto probatório, especialmente pelas declarações firmes da vítima e pelos depoimentos dos policiais militares, inexistindo dúvida apta a autorizar a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ID 104212338).

A grave ameaça restou caracterizada pela conduta intimidatória dos agentes e pelo uso de objeto semelhante a arma de fogo, circunstâncias que incutiram temor na vítima e reduziram sua capacidade de resistência, afastando a tese de desclassificação para furto simples.

A causa de aumento do concurso de pessoas deve ser mantida, pois demonstrada a atuação coordenada dos acusados, com divisão de tarefas, unidade de desígnios e contribuição causal de ambos para a subtração do veículo e fuga do local.

O crime de roubo consumou-se com a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve período, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada, conforme orientação da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça.

A dosimetria não comporta reparo, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal (04 anos), e a majorante do concurso de pessoas foi aplicada na fração mínima de 1/3 (um terço) (ID 104212318).

O regime inicial semiaberto deve ser mantido, uma vez que a pena definitiva é superior a 4 anos e inferior a 8 anos, incidindo o artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento
:

“
A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio reveste-se de especial valor probatório, sendo apta a amparar a condenação quando em harmonia com as circunstâncias fáticas do caso. O emprego de simulacro de arma de fogo e o agir coordenado configuram grave ameaça suficiente a tipificar o crime de roubo e afastar o pleito desclassificatório. A divisão de tarefas na subtração caracteriza o concurso de pessoas. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada do objeto”.

Referências:

Código Penal, artigo 14, inciso II, artigo 33, parágrafo 2º, alínea "b", artigo 59, artigo 157, caput, parágrafo 1º e parágrafo 2º, inciso II. Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
0564026-73.2016.8.05.0001
,
oriundos da 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador
/
BA, em que figuram como apelantes
BRUNO SANTOS DA SILVA E EMERSON DE JESUS
, e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em

CONHECER

e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto
,

pelas razões
expostas
no voto.